Tribunal: TJPA
Processo: 0024805-40.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024805-40.2011.8.14.0301

APELANTE: NILVIO MENDES MODESTO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno. Apelação não conhecida por ausência de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Na ação originária, o autor buscava a realização de novo teste físico, reintegração ao cargo de soldado e pagamento da remuneração correspondente, tendo a demanda sido extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento de existência de coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação observou o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, sendo inadmissível recurso que apenas reitera argumentos sem atacar a motivação do decisum.

4.

A regularidade formal do recurso, como pressuposto de admissibilidade, depende de fundamentação que guarde correlação com os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento.

5.

O recurso de apelação interposto limitou-se a reiterar inconformismo com a eliminação em concurso público, sem demonstrar equívoco da sentença quanto à extinção do feito por coisa julgada, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

6.

Jurisprudência consolidada do STJ (AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022) e de tribunais estaduais confirma que a ausência de impugnação específica acarreta inadmissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.

2.

A mera repetição de argumentos já rejeitados não configura impugnação válida e não supre a exigência de regularidade formal do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 355, I, 485, V, 932, III, 1.010, II e III, 1.021, § 1º, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 11.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1455010/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 25.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 08.06.2020; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021; TJ-MG, AC 10309170002302001, Rel. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; TJ-DF, AC 0703657-79.2020.8.07.0019, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 02.12.2021; TJ-CE, AC 0004392-21.2016.8.06.0085, Rel. José Lopes de Araújo Filho, j. 31.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/9/2025 a 8/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0024805-40.2011.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE / APELANTE: NILVIO MENDES MODESTO JUNIOR

AGRAVADO / APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
NILVIO MENDES MODESTO JUNIOR
contra a decisão monocrática ID 26025500, que negou provimento ao recurso de apelação do demandante.

O agravante ajuizou ação ordinária contra o Estado do Pará, objetivando a realização de novo teste de aptidão física para ingresso na Polícia Militar, a sua reintegração ao cargo de Soldado da PM e o pagamento da remuneração referente ao período de seu afastamento.

O Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de existência de coisa julgada, pois o mérito da demanda teria sido decidido no processo nº. 0009515-97.2007.8.14.0051.

Inconformado, o autor interpôs a apelação ID 22878110,
alegando, em síntese, que: a)
“o mérito da questão e a sentença em litispendência não merece prosperar, pois o autor foi prejudicado pois a Administração Pública não observou os princípios da administração publica no art. 37 da CF Federal, pois não foi dado condições iguais aos concursados, pois a prova de habilitação física não dava a mínima condições de execução”
; b)
“a questão não foi discutida, ocorre que o autor merece ser reintegrado em suas funções e deseja refazer a prova de educação física, pois foi injusta sua eliminação,

tendo em vista que o que está sendo discutido na inicial não foi apreciado pelo magistrado no processo citado”
.

O recurso de apelação foi considerado inadmissível, por ausência de regularidade formal, precisamente no que refere à impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e à obediência ao princípio da dialeticidade, conforme consta na decisão monocrática ID 26025500.

Irresignado, o demandante interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo: a) equívoco na análise da impugnação específica; b) observância do princípio da dialeticidade; c) condições desiguais e erro na aplicação do teste físico; d) inexistência de coisa julgada.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 27572773, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do agravo interno, considerando o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação, por considerá-lo inadmissível, uma vez que não atende ao requisito da regularidade formal, precisamente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e à obediência ao princípio da dialeticidade, conforme demonstrado na fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo autor, especificamente no que se refere ao requisito da dialeticidade.

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio Scarpinella Bueno (
in
Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

“(...)
Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade
, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,
o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF.
O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts. 1.010, II; 1.016 II; 1.021, § 1º; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas
.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

(...)

O agravante, no prazo de quinze dias, deverá apresentar a petição de agravo na qual deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida especificadamente. A exigência, feita pelo § 1º do art. 1.021, é manifestação pertinente do princípio da dialeticidade recursal, que deve presidir, inclusive na perspectiva dos arts. 5º e 6º, as petições recursais e as respostas respectivas.
Suficientemente claro a respeito do tema, de qualquer sorte, o inciso III do art. 932
”
.
(Grifo nosso).

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in
Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

“(...) a fundamentação do recurso também constitui requisito de admissibilidade. (...) O recurso deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e não se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma
”. (Grifo nosso).

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões apresentadas no recurso de apelação ID 22878110, conclui-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, conforme passo a demonstrar.

O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, proferindo sentença nos seguintes termos:

“SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por JOSÉ TORRES DA SILVA NETO, LORENA MARLA VIEIRA RABELO e NILVIO MENDES MODESTO JUNIOR em face do ESTADO DO PARÁ.

Narra a petição inicial que, no dia 24 de maio de 2007, foi publicado no Diário Oficial o Edital de Abertura de Concurso Público de Provas para o Ingresso no Curso de Formação de Soldado do Grupo Polícia Militar do Estado do Pará.

Os Requerentes inscreveram-se no certame com o objetivo de pleitear uma vaga nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, logrando êxito em obter a aprovação na primeira, segunda e terceira fases do concurso.

Entretanto, na quarta fase, referente aos Exames de Aptidão Física, os Requerentes foram considerados inaptos, o que ensejou a presente postulação.

Requerem, por fim, que este juízo determine ao réu que submeta os requerendo a novo teste de aptidão física, com suas reintegrações à Polícia Militar do Estado do Pará.

No Id 64496961, o Estado do Pará apresentou contestação requerendo, preliminarmente, a extinção terminativa do feito, em razão da presença de coisa julgada, e no mérito, a improcedência do pedido autoral.

No Id 64497203, o Ministério Público apresentou manifestação, se posicionando favoravelmente à extinção terminativa do feito, em razão da presença de coisa julgada.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Julgo antecipadamente o feito, ante a desnecessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Seguindo a esteira da manifestação do Ministério Público, analisado os autos, constata-se que os requerentes buscam rediscutir as suas eliminações em concurso público para ingresso na carreira de policial militar, pleito que já foi apreciado no processo de n° 0009515-97.2007.8.14.0051, com trânsito em julgado, conforme pesquisa realizada no sistema LIBRA.

Assim, a apreciação do mérito na presente demanda encontra óbice na formação da coisa julgada no processo acima mencionado.

Indefiro, ainda, o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois não restou comprovado o dolo dos autores em causar prejuízo à parte adversa. Tal fato é especialmente evidenciado pela circunstância de que foram os próprios autores que juntaram a sentença anteriormente exarada pelo juízo da 8ª Vara Cível de Santarém, que transitou em julgado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé. (STJ - AgInt no AREsp: 1865732 MS 2021/0092968-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 485, V, do CPC, este juízo julga extinta a demanda sem resolução do mérito, nos moldes da fundamentação.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se as partes demandantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora se arbitra em R$2.000,00, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, cobrança que se sujeitará ao regime da justiça gratuita.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos.

Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, insistindo em rediscutir sua eliminação no teste de aptidão física do concurso para a Polícia Militar, sendo que tal questão está acobertada pela coisa julgada material, formada nos autos do processo nº. 0009515-97.2007.8.14.0051.

Resta evidente que o apelante apresentou razões recursais dissociadas dos argumentos contidos na sentença recorrida, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, notadamente a extinção do processo sem resolução do mérito.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado. Em suma, o apelante não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na sentença atacada,
notadamente quanto à extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de existência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC)
.

Pelos motivos acima expostos, contata-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 1º de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/09/2025